Tribunal: TJSP
Processo: 2003789-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Empréstimo consignado com cláusula RMC – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que reconhecida existência de valor mutuado, nessa modalidade, conforme afirmado pela própria autora – Recurso não provido*